Tribunal: TJES
Processo: 0025274-41.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025274-41.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CESAR DALFIOR DE SA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0025274-41.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JÚLIO CÉSAR DALFIOR DE SÁ, WESLEY DO NASCIMENTO CAMILO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por

J
Ú
LIO CESAR DALFIOR DE SÁ

e

WESLEY DO NASCIMENTO CAMILO

em face da sentença de fls. 266/270, da lavra do Magistrado da Décima Vara Criminal da Comarca de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para condenar os recorrentes pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06), respectivamente, às penas de
cinco
(
5
) anos

de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial

semiaberto,
e
um
(
1
) ano
e oito (8) meses
de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial

aberto,
tendo sido ambos condenados ao pagamento de
quinhen
tos (
5
00) dias-multa.

Em suas razões (fls. 288/291), a Defensoria Pública sustenta a precariedade do acervo probatório para respaldar um édito condenatório pela prática do crime de tráfico e, subsidiariamente, requer a extinção da punibilidade do recorrente Wesley do Nascimento Camilo ante o reconhecimento da prescrição punitiva estatal.

Contrarrazões (fls. 295/301) e parecer ministerial (id. 2766816), ambos pela manutenção da sentença.

É o relatório.
À revisão
.

Vitória, 8 de julho de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0025274-41.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JÚLIO CÉSAR DALFIOR DE SÁ E WESLEY DO NASCIMENTO CAMILO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO

V O T O

Ratifico o relatório e assumo a relatoria do feito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a enfrentá-los de forma conjunta, ante a similitude das matérias neles ventiladas.

Narra a peça acusatória (fls. 2/4) que, no dia 11 de junho de 2013, policiais militares, em policiamento preventivo nas ruas do bairro Maria Ortiz, em Vitória, após informações de que dois indivíduos estariam vendendo drogas na Rua Ciro Vieira da Cunha, prosseguiram ao local, onde avistaram os acusados, ora apelantes, praticando o tráfico de drogas, tendo eles se evadido com a aproximação dos policiais.

Consta da denúncia que, após serem abordados, foram encontradas as quantias de oitenta reais (R$ 80,00) com Wesley do Nascimento Camilo e cento e trinta reais e setenta centavos (R$ 130,70) com Júlio César Dalfior de Sá, sendo apreendidas dezessete (17) buchas da droga conhecida como “maconha” no local.

Assim, depois de finalizada toda a dilação probatória, foram os acusados condenados pela prática de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06).

Fixadas tais premissas, verifico que, inicialmente, a defesa dos acusados sustenta a precariedade do acervo probatório para respaldar um édito condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas, sustentando que o testemunho dos policiais não viabilizaria a certeza da prática delitiva.

Dito isso, verifico que a materialidade delitiva apresenta-se devidamente comprovada por meio do auto de apreensão (fl. 14) e do laudo de exame químico definitivo (fls. 230/231).

Com relação à autoria, observo que os policiais responsáveis pelo flagrante, em juízo, narraram com detalhes a ação delituosa.

A título de ilustração, transcrevo breve excerto dos depoimentos por esses prestados:

“
[...]
em patrulhamento preventivo no bairro Maria Ortiz a bordo da VRT 2784, por volta das 18 horas e 40 minutos, recebeu informações de populares que na R. Siro Vieira da Cunha havia 02 indivíduos vendendo drogas; que as características deles foram passadas;
que diante destas informações foi ao local indicado e lá pode presenciar dois indivíduos com as mesmas características passadas pelos populares; que quando estes presenciaram a guarnição tentaram correr e nesta hora pode presenciar que um deles dispensou algo no chão; que ambos foram abordados e identificados, sendo eles Wesley do Nascimento Camilo e Julio Cesar Dalfior de Sá; que foi verificar o material dispensado por Wesley e constatou que se tratava de 17 buchas de substância semelhante a maconha
(invólucros preparados para venda);
[...]”
(depoimento do Policial Leonardo Pereira Lúcio em sede policial – fl. 9 - grifamos)

“
[...]
que naquele dia,
diversas denúncias chegaram à polícia narrando que havia dois homens praticando tráfico naquele local; para lá se dirigiram e conseguiram deter os dois Denunciados co
m
a droga descrita na denúncia
; que normalmente que
m
vende droga naquela localidade trabalha em dupla, sendo que u
m
tem a função de entregar o entorpecente ao usuário e o outro tem a função de recolher o dinheiro; que
normalmente
os vendedores de entorpecentes guardam a droga no mangue e quando o usuário chega para comprar um deles vai até o
mangue
, recolhe o entorpecente e entrega ao usuário, sendo que outro fica com o dinheiro da venda da droga no bolso;
que foi exatamente isso que aconteceu no caso narrado envolvendo os dois denunciados aqui presentes, já que ficaram
algum
tempo visualizando os dois vendendo entorpecente na forma como foi narrada acima
;
[...]”
(depoimento do Policial Fábio Machado em juízo – fls. 151/152 - grifamos)

Por outro lado, as versões dos réus são contraditórias entre si e traduzem pouca credibilidade.

Na esfera extrajudicial (fl. 10), o apelante
Júlio César Dalfior de Sá
negou a prática do ato criminoso, alegando que, no dia dos fatos, estava na companhia de Wesley do Nascimento Camilo para fazer uso de maconha. Asseverou que o dinheiro apreendido com ele era proveniente de uma mesada recebida de seu pai e seria utilizado para pagar a dívida de uma bicicleta.

Em juízo, afirmou que não estava no local para usar maconha e que conhecia Wesley do Nascimento Camilo “apenas de vista” (fl.219).

Wesley do Nascimento Camilo
, por sua vez, relatou, em sede policial, que portava apenas um cigarro de maconha, o qual foi dispensado com a chegada dos policiais e que o dinheiro apreendido consigo era proveniente de um “bico” que fez com seu pai no dia anterior aos fatos (fls. 11).

Em juízo, disse que estava consumindo “maconha” com Júlio César Dalfior de Sá, com quem foram encontradas quatro “buchas” de maconha. Afirmou, ainda, que foi apreendida com ele três “buchas” de maconha e uma quantia em dinheiro obtida em razão do trabalho que fez como auxiliar de pedreiro no mesmo dia da prisão (fls.248/249).

Observa-se, assim, que as versões dos apelantes são incapazes de induzir dúvidas na tese da acusação.

Desse modo, sem maiores dificuldades, preservo inalterada a condenação dos apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/06).

Não houve questionamento da dosimetria, devendo registrar que as penas de ambos os apelantes foram fixadas no mínimo legal, tendo sido reconhecido o tráfico privilegiado para o acusado Wesley do Nascimento Camilo.

Contudo, em prestígio à ampla devolutividade das apelações criminais, entendo que, na terceira fase, deveria ter sido reconhecida a causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado também para o acusado Júlio César Dalfior de Sá.

O acusado, apesar de possuir uma condenação por crime de tráfico de drogas (processo nº 0040340-90.2015.8.08.0024), praticou os fatos desse processo em data posterior ao da presente ação penal, possui todas as circunstâncias judiciais favoráveis e, ainda, as circunstâncias da apreensão (a quantidade de drogas apreendidas não é expressiva), indicam que se trata de um pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso.

Nesse ponto, convém salientar que, a Quinta Turma do C. STJ, no julgamento do HC 664.284/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,

visando a uniformização do posicionamento de ambas as Turmas sobre o tema, decidiu que
“
a causa de diminuição pelo
tráfico
privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal
(RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020)”
.

Assim, considerando que de acordo com jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, “Na fixação do percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso concreto, especialmente a
natureza
e a
quantidade
da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição”, as circunstâncias em que o acusado foi preso, permitem fixar a causa de diminuição no patamar de 2/3 (dois terço) – máximo legal.

Assim, a pena definitiva do apelante remanescerá em
0
1
(
um
) ano

e

0
8
(
oito
) meses

de reclusão
.

Modifico, proporcionalmente, a pena de multa para
3
0
0 (
trezen
to
s
) dias-multa
, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime.

Superado tal ponto, passo a analisar a possibilidade de requer a extinção da punibilidade de Wesley do Nascimento Camilo ante o reconhecimento da prescrição punitiva estatal.

Na hipótese, após a publicação da sentença, não houve recurso do Ministério Público, de modo que ocorreu o trânsito em julgado para a acusação (fl. 271v). Desta forma, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, a pena aplicada pelo magistrado no
decisum
condenatório deve servir como base para aferição da ocorrência da prescrição.

Nesse sentido, a pena fixada ao apelante na sentença foi de
01 (um) ano,
11 (onze) meses e
oito (8) meses
de reclusão
, o que faz com que a prescrição seja definida em 04 (quatro) anos, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal.

Além disso, na época dos fatos o réu possuía menos de 21 (vinte e um) anos, o que, nos termos do art. 115 do Código Penal, reduz o prazo prescricional pela metade.

Sendo assim, diante do transcurso de lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia, em
9.4.2014
(fl. 136), e a publicação da sentença condenatória, em
3.9.2018
(fl. 270), e considerando que não incidiu nenhuma outra causa suspensiva ou interruptiva da prescrição desde então,
concluo
haver ocorrido a prescrição da pretensão punitiva do Estado
com relação à
Wesley do Nascimento Camilo.

Com a redução da pena do apelante Júlio César Dalfior de Sá, pelos motivos já expostos, concluo haver ocorrido a prescrição da pretensão punitiva do Estado também com relação a este réu, destacando que este acusado também possuía menos de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos (fl.10).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHE
S PARCIAL
PROVIMENTO
para
DECLAR
AR
EXTINTA
S
A
S
PUNIBILIDADE
S

dos apelantes Wesley do Nascimento Camilo e Júlio Cesar Dalfior de Sá

pelos fatos denunciados neste processo, com fulcro nos arts. 110, §1º, 109, inciso V, e 115, ambos do Código Penal.

É como voto
.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0025274-41.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JÚLIO CÉSAR DALFIOR DE SÁ, WESLEY DO NASCIMENTO CAMILO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
–

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS

–

RECONHECIMENTO D
O TRÁFICO PRIVILEGIADO –
POSSIBILIDADE –
PEQUENO TRAFICANTE -
OCORRÊNCIA DE

PRESCRIÇÃO
EM CONCRETO DA PRETENSÃO PUNITIVA
(ART. 110, §1º, DO CP)
–

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
–

RECURSO
S
PROVIDO
S

EM PARTE.

1. Os depoimentos dos policiais corroborados pelas demais provas dos autos comprovam de forma peremptória a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas.

2. O benefício do “tráfico privilegiado” deve ser reconhecido, tendo em vista que os acusados não são reincidentes, todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, as circunstâncias da apreensão indicam que se tratam de pequenos traficantes, ainda não envolvidos em maior profundidade com o mundo criminoso.

3. As penas fixadas aos apelantes fazem com que a prescrição seja definida em 04 (quatro) anos, de acordo com o art. 109, VI, do Código Penal. Além disso, na época dos fatos, os réus possuíam menos de 21 (vinte e um) anos, o que, nos termos do art. 115 do Código Penal, faz com que o prazo prescricional seja reduzido pela metade.

4. Diante do transcurso de lapso temporal superior a dois (2) anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, na forma prevista no art. 110, §1º, do Código Penal.

5. Recursos providos em parte para o reconhecimento da prescrição punitiva estatal e extinção da punibilidade dos acusados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL),à unanimidade de votos,
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
aos recursos e
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos apelantes, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES,

10 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.